Tribunal: TCU
Processo: 017.026/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame, reduzindo à metade o valor da multa aplicada por deliberação que tratou de irregularidades relacionadas a contrato para adaptação da planta da Plataforma P-34 às condições de produção de óleo e gás no campo de Jubarte, no sul do Estado do Espírito Santo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Almir Amorim Pustilnik (XXX.802.517-XX), Fernando Bortoli Machado (XXX.508.498-XX) e José Orlando Melo de Azevedo (XXX.807.255-XX) contra o do Acórdão 3171/2016-TCU-Plenário (peça 178), relator o Ministro José Mucio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los . 9.2. manter e conferir a chancela de sigilo das peças 5, 225-227, 230-241, 246-271 e 303 destes autos e tornar sigilosos o relatório e o voto pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 8o, § 1o, art. 9o, inciso VIII e §2o, da Resolução-TCU 294, de 2018, adotando as providências para que isso se reflita na base de dados desta Corte e no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos; 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo/Segecex que efetue a correção da relatoria da deliberação originária, Acórdão 1595/2006-TCU-Plenário , nestes autos; 9.4. encaminhar os autos ao relator aquo para que adote as providências que entender necessárias quanto aos novos elementos juntados pelos embargantes e pela Petrobrás, especialmente os de peças 225-227, 230-241, 246-271 e 302-303, referentes ao cumprimento das determinações constantes o Acórdão 1595/2006-TCU-Plenário e mantidas pelo Acórdão 3171/2016-TCU-Plenário ; 9.5. dar ciência desta deliberação aos embargantes, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".